Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012237-71.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ALEX PEREIRA
RECORRIDO: JOÃO SICHIERI JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75979465) interposto por ALEX PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61090535):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CUMPRIMENTO DE CONTRATO – COMPETÊNCIA RELATIVA – PRIMEIRA OPORTUNIDADE - FORO DE ELEIÇÃO – MUDANÇA DE FORO – ARTIGO 63 DO CPC/15 – FORO DO DOMÍCILIO DO RÉU – MATRIZ OU FILIAL – POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A cláusula de foro de eleição configura uma regra de competência relativa e não competência absoluta, de modo que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de se pronunciar no processo no Juízo de origem, sob pena de preclusão.
No entanto, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, conforme dispõe o art. 63 do CPC/15. Em se tratando de competência relativa, nada obsta a que o exequente, ao invés de propor a execução no foro de eleição, a proponha no foro do domicílio do executado, nesse caso, na cidade onde se localiza a matriz da sede da empresa recorrida ou sua filial.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o ‘CAPÍTULO IV’ do ‘TÍTULO II’, denominado ‘DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA’, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária ‘ação autônoma’, basta o ‘incidente de desconsideração’, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ‘petição inicial’, como no caso dos autos, hipótese em que será ‘citado’ o ‘sócio’ ou a ‘pessoa jurídica’. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012237-71.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 07/10/2020, p. 14/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 62894987), decidiu-se, in verbis (id 71393963-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR - OMISSÃO – OCORRÊNCIA EM PARTE - REDISCUSSÃO A MATÉRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar o vício em parte do acórdão e rejeitada em outra parte quando ausentes as omissões apontadas e se pretende rediscutir matéria já apreciada”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto por ALEX PEREIRA, manteve as decisões interlocutórias proferidas em 04/06/2020 e 08/06/2020 que, na Medida Cautelar de Arresto no 1002865-75.2020.8.11.0040, ajuizada por JOÃO SICHIERI JUNIOR, deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem; desconsiderou a personalidade jurídica da empresa INDIANA AGRI; determinou o sequestro de 48.000 sacas de soja de 60 quilogramas cada e de eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizante, químicos e micronutrientes, bem como do plantio, independente da cultura cultivada; determinou a indisponibilidade dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; averbação da ação às margens das matrículas; determinou a expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso sobre a existência de semoventes e nome da INDIANA e/ou de seu sócio proprietário, bem como averbação de eventual sequestro no prontuário dos semoventes; determinou a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – para informa sobre a existência de bens em nome da INDIANA AGRI e/ou de seu sócio proprietário; deferiu a penhora no rosto dos autos; e deferiu força policial e ordem de arrombamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide.
Recurso tempestivo (id 76597964) e preparado (id 76649455).
Contrarrazões no id 79883474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do CPC, o Recorrente alega que é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide.
Neste ponto, constou do aresto recorrido que “muito embora a parte autora tenha aditado a inicial após o ingresso da INDIANA na Ação Cautelar de Sequestro, certo é que em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica, esta pode ser requerida a qualquer momento em que credor constatar a ausência de bens da sociedade para satisfação do seu crédito, sendo certo que poderá, caso tenha conhecimento de qualquer abuso do direito à personificação societária perpetrado pelos sócios ou administradores sociais fazer, inclusive, uma simples petição ao Juízo em que se processa a cautelar ou a execução, requerendo a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e a consequente responsabilização de seus sócios pelos débito sociais, mormente sob o novo prisma do novo Código de Processo Civil, que prima pelo processo sincrético”. (id 71393963 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.